Tribunal: CARF
Processo: 15983.720622/2011-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15983.720622/2011-70
ACÓRDÃO
2301-011.930 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HOTUR SAO PAULO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11
Nos termos da Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente
no processo administrativo fiscal.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO VINCULADO À EXCLUSÃO DO SIMPLES
NACIONAL. POSSIBILIDADE – SÚMULA CARF No 77
É legítima a constituição de crédito tributário relativo a contribuições
sociais previdenciárias com base nas regras aplicáveis às empresas não
optantes do Simples Nacional, ainda que em processo distinto, quando a
exclusão do regime já tiver sido formalizada. Aplicação da Súmula CARF no
77: “A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório
Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício
dos créditos tributários devidos em face da exclusão.”
RECOLHIMENTOS SIMPLES NACIONAL. APROVEITAMENTO. SÚMULA CARF
No 76.
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo,
após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos
da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os
percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.930 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720622/2011-70
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar parcial provimento no sentido de determinar o aproveitamento dos
recolhimentos da mesma natureza efetuados na sistemática do Simples, observando-se os
percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada conforme disposto na
Súmula CARF no 76.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Ávila Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros André Barros de Moura
(substituto[a] integral), Carlos Eduardo Avila Cabral, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende
Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
1. O presente processo (Demonstrativo Consolidado do Crédito Tributário do
Processo, fls. 02) tem por objeto impugnação aos seguintes Autos de Infração,
lavrados em face da autuada em epígrafe:
1.1 Auto de Infração n° 37.347.105-0, fls. 03, referente às contribuições
previdenciárias da empresa, inclusive as destinadas ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho – Sat/Rat/Gilrat, incidentes sobre
remunerações pagas a segurados empregados e contribuintes individuais, não
declaradas em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
e Informações à Previdência Social (GFIP), apuradas nos levantamentos FP –
FOLHA DE PAGAMENTO (01/2008 a 11/2008) e FP2 – FOLHA DE PAGAMENTO
(13/2008 e 12/2008), no valor total de R$ 296.145,90, consolidado em
19/12/2011, incluídos os respectivos juros e multa de mora no levantamento FP
(mais benéfica)e de ofício no levantamento FP2.
1.2. Auto de Infração n° 37.347.106-8, fls. 11, referente às contribuições da
empresa para outras entidades ou fundos (terceiros), incidentes sobre
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.930 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720622/2011-70
3
remunerações pagas a segurados empregados, não declaradas em GFIP, apuradas
nos levantamentos FP – FOLHA DE PAGAMENTO (01/2008 a 11/2008) e FP2 –
FOLHA DE PAGAMENTO (13/2008 e 12/2008), no valor total de R$ 81.343,01,
consolidado em 19/12/2011, incluídos os respectivos juros e multa de mora no
levantamento FP (mais benéfica) e de ofício no levantamento FP2.
2. O procedimento fiscal, as apurações e os lançamentos efetuados estão
explicitados no Relatório Fiscal (fls. 20/25), nos anexos dos Autos de Infração (fls.
04/24) e documentos carreados aos autos pela fiscalização (fls. 26/55). Do
Relatório Fiscal, destaca-se:
a) A empresa foi excluída do SIMPLES NACIONAL através do Ato Declaratório
Executivo DRF/STS - ADE n° 106 de 05/12/2011, com efeitos a partir de
01/01/2008, nos termos do art. 29 da Lei Complementar 123/2006, em razão de
prática reiterada de infração à referida lei complementar, caracterizada por
omissão de valores na apuração do tributo referente aos meses de janeiro a
dezembro
de
2008,
conforme
apurado
no
Processo
Administrativo
15983.720.551/2011-13.
b) Levantamento FP - Código utilizado para o lançamento de contribuição
Patronal (20%), GILRAT (1%) sobre os valores da remuneração constante das
Folhas de Pagamento Mensais pagas a seus empregados, administradores/sócios,
levantamento considerado para as competências 01/2008 a 11/2008, uma vez
que a multa de mora foi considerada mais benéfica ao ser comparada com a
multa advinda da Medida Provisória n° 449, de 2008.
c) Levantamento FP2 - Código utilizado para o lançamento de contribuição
Patronal (20%), GILRAT (1%) sobre os valores da remuneração constante das
Folhais de Pagamento Mensais pagas a seus empregados, administradores/sócios,
levantamento considerado para as competências 12/2008 e 13° salário de 2008.
Aplicada multa de ofício de 75%, prevista na Lei 9.430/96, artigo 44, inciso I (que
passou a ser aplicada por força do art.
35-A da Lei 8.212/91, incluído pelo artigo 26 da Lei 11.941/2009).
d) Os levantamentos foram considerados como dispensados de declarar em GFIP,
uma vez que a empresa somente foi excluída do SIMPLES NACIONAL em
05/12/2011, não tendo, portanto, na época, a obrigação de declarar a
contribuição patronal e a correspondente ao GILRAT, bem como a contribuição
para outras entidades (terceiros).
3. Cientificada dos lançamentos em 21/12/2011 (fls. 58/59), a empresa autuada
protocolou em 17/01/2012 (fls. 64) impugnação (fls. 64/88), acompanhada dos
documentos de fls. 89/161, considerada tempestiva pelo órgão preparador (fls.
163), alegando, em síntese, que:
a) Tempestividade. Em face dos arts. 5° e 15 do Decreto n° 70.235, de 1972, e 66
da Lei n° 9.784, de 1999, e da ciência dos autos de infração ocorrida em
20/12/2011, a impugnação apresentada em 19/01/2012 é tempestiva.
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.930 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720622/2011-70
4
b) Unificação de processos. Paralelamente ao presente processo, estão em
andamento outros dois, quais sejam, n° 15983.720551/2011-13 (manifestação de
inconformidade contra a exclusão do Simples) e n° 15983.720623/2011-14
(cobrança de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS também em decorrência da exclusão do
Simples). Esses três processos administrativos estão intrinsecamente interligados,
por decorrerem do Ato Declaratório Executivo DRF/STS n° 106/2011, e, enquanto
não for proferida decisão final definitiva com relação à manutenção ou exclusão
da impugnante da sistemática do Simples nos autos do processo administrativo n°
15983.720551/2011-13, todos os processos devem ser reunidos, conforme art. 1°,
I e III da Portaria RFB 666/08.
A jurisprudência do CARF reconhece a necessidade da reunião dos processos em
razão da relação umbilical. Ademais, conforme dispõe o artigo 2°, V, do
Regimento Interno do CARF (Portaria MF 256/2009), cabe à Primeira Seção do
Conselho julgar os recursos que versem sobre lançamento de tributos decorrentes
da exclusão do Simples, mesmo os que tratarem de tributos cuja competência
para julgar seja de outra Seção, o que demonstra a íntima relação entre os
processos administrativos que se formam em decorrência da exclusão da
contribuinte do Simples.
Dessa forma, nos termos da Portaria RFB 666/08 confirmados pela jurisprudência
administrativa, necessário se faz o apensamento do presente processo ao
processo administrativo n° 15983.720551/2011-13, a fim de facilitar o julgamento
das causas em razão da "relação umbilical" existente entre elas, que devem
tramitar em um único processo administrativo fiscal.
c) Nulidades. Os autos padecem de vício insanável e devem ser declarados nulos,
nos termos da jurisprudência do CARF, tendo por base o artigo 59, inciso II do
Decreto 70.235/72, pois: (1) restou evidente o cerceamento do direito de defesa
da Impugnante, surpreendida pelos presentes Autos de Infração cobrando
contribuições previdenciárias decorrentes da sua indevida exclusão do Simples
sem que tivesse havido uma prévia decisão final administrativa que confirmasse
referida exclusão (pouco mais de dez dias depois da exclusão foi intimada dos
autos de infração); (2) a fiscalização deixou de descrever precisamente os fatos e
utilizou inúmeros e desconexos dispositivos legais para a lavratura dos Autos de
Infração, em desobediência ao disposto no artigo 10, IV, do Decreto 70.235/72.
O presente lançamento foi feito partindo do pressuposto de que a contribuinte
fora excluída do Simples e, assim, passaria a se sujeitar à tributação das demais
pessoas jurídicas. Porém, não ocorreu a circunstância que motivou a exclusão,
conforme demonstrado na Manifestação de Inconformidade (doc. 08)
apresentada e ainda pendente de julgamento. O art. 75, § 3°, da Resolução CGSN
n 94, de 29.11.2011, dispõe que o termo declaratório de exclusão de contribuinte
do Simples, quando impugnado, apenas se tornará efetivo após decisão final
definitiva desfavorável.
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.930 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720622/2011-70
5
Enquanto não for definitivamente decidido sobre a exclusão da contribuinte do
Simples, ficará suspensa a exigibilidade de eventuais créditos tributários que
poderiam ser lançados em se confirmando a exclusão, o que se admite apenas e
tão-somente a título de argumento. Dessa forma, resta claro que os Autos de
Infração objeto desse processo administrativo não poderiam ter sido lavrados até
decisão final definitiva exarada no processo administrativo n°
15983.720551/2011-13. A jurisprudência do Conselho de Contribuintes, atual
CARF, ilustra de forma clara a necessidade de decisão definitiva para então exigir
ou não o recolhimento das contribuições previdenciárias.
Ao proceder à lavratura dos Autos de Infração em questão, a conduta da D.
Fiscalização está totalmente em desconformidade com o ordenamento jurídico e
com o entendimento dos tribunais administrativos, além de ter violado
frontalmente o princípio do contraditório e da ampla defesa, o que ocasionou o
cerceamento desse direito da Impugnante.
Dessa forma, a exemplo do que já foi decidido pelo E. CARF tendo por base o
artigo 59, inciso II do Decreto 70.235/72 e diante da comprovada preterição do
direito de defesa da Impugnante, não restam dúvidas de que os presentes Autos
de Infração padecem de vício insanável e devem ser declarados nulos.
Acrescenta-se que o agente fiscal não se importou em ao menos descrever a
suposta infração cometida pela Impugnante, vinculando-a aos embasamentos
legais. Ao contrário, apenas procedeu à lavratura dos Autos de Infração, utilizando
inúmeros dispositivos legais como base para o lançamento sem esclarecer os
fatos e relacioná-los aos diversos dispositivos citados. Verifica-se, ao analisarmos
o teor dos Autos de Infração, a falta de atenção por parte da fiscalização ao
informar ao sujeito passivo a suposta infração cometida. Não há sequer uma
descrição de fatos, muito menos um documento anexo. É impossível para a
Impugnante se defender adequadamente diante de tamanha omissão dos Autos.
A Fiscalização simplesmente amontoou vários dispositivos legais e, sem motivação
clara, efetuou o lançamento, procedimento que não se encontra em consonância
com o disposto no artigo 10, inciso IV do Decreto 70.235/72. Em decorrência da
inexistência de descrição precisa dos fatos que levaram à lavratura dos Autos de
Infração, estes devem ser considerados nulos, conforme entendimento do E.
CARF. Portanto, não restam dúvidas sobre a insubsistência dos Autos de Infração
e a necessidade de declaração de sua nulidade, tendo em vista a inexistência de
uma precisa descrição dos fatos e a confusa e desconexa citação de inúmeros
dispositivos legais, conforme posicionamento doutrinário, legal e dos tribunais
administrativos sobre o tema.
d) Mérito. A cobrança das contribuições previdenciárias patronais (AI n°
37.347.105-0) e para terceiros (AI n° 37.347.106-8) é totalmente indevida, pois (a)
a Impugnante não poderia ter sido tributada conforme as demais pessoas
jurídicas sem prévia decisão administrativa definitiva nos autos do processo n°
15983.720551/2011-13 (o que inocorreu), nos termos da jurisprudência do CARF
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.930 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720622/2011-70
6
e do art. 75, § 3°, da Resolução CGSN n 94, de 2011, e porque (b) os optantes do
Simples não estão sujeitos ao recolhimento de contribuições previdenciárias,
salvo as contribuições patronais nos termos do anexo III da Lei Complementar n°
123/2006;
e) Recolhimentos. Os valores anteriormente recolhidos pela Impugnante a título
de Simples deveriam ter sido abatidos das Contribuições Previdenciárias lançadas,
nos termos do posicionamento do CARF e das normas que regem o lançamento
de ofício.
f) Pedidos. Preliminarmente, pede o apensamento ao processo n°
15983.720551/2011-13 e a declaração de nulidade dos autos de infração e, no
mérito, a improcedência dos autos de infração e o arquivamento do processo.
Subsidiariamente, pede o abatimento dos valores anteriormente recolhidos na
sistemática do Simples.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
improcedente e manter integralmente o crédito tributário. Eis a decisão:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. CONTRIBUIÇÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.
LANÇAMENTO. PENDÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. EFEITOS.
A pendência de Manifestação de Inconformidade contra Ato Declaratório
Executivo de Exclusão do Simples Nacional (ADE) ao tempo da cientificação do
lançamento dos Autos de Infração decorrentes da exclusão ou a apresentação da
Manifestação de Inconformidade durante o prazo de impugnação dos Autos de
Infração decorrentes da exclusão não invalida o lançamento de ofício, eis que a
inconformidade contra o ADE tem apenas o condão de suspender a exigibilidade
do crédito tributário (LC n° 123, de 2006, art. 39; CTN, art. 151, III; RCGSN n° 94,
de 2011, art. 75, § 3°; e SCI Cosit n° 18, de 2014), ou seja, não impede a
constituição do crédito, pressuposto lógico e jurídico da suspensão.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Inexiste cerceamento a direito de defesa se o contribuinte demonstra ter pleno
conhecimento dos fatos imputados e da legislação aplicável, exercendo seu
direito de defesa de forma ampla e fundamentada na impugnação.
Impugnação Improcedente. Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/03/2017 (fl. 175), o sujeito
passivo interpôs, em 13/04/2017 (fl. 179), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando as mesmas razões de fato e de direito apontadas na impugnação.
É o relatório.

Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.930 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720622/2011-70
7
VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio recai sobre contribuições previdenciárias da empresa, inclusive as
destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho – Sat/Rat/Gilrat e
contribuições da empresa para outras entidades ou fundos (terceiros), decorrentes de exclusão do
sujeito passivo do Simples Nacional.
PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
Aduz o recorrente que teria ocorrido a prescrição intercorrente e que no caso não
seria aplicável a Súmula CARF no 11, pois há entendimento posterior exarado pelo STJ, citando o
REsp no 1138206.
As súmulas emitidas pela Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, por força de
seu Regimento Interno, são de observância obrigatória pelos Conselheiros, pois possuem efeito
vinculativo. Colha-se o teor da Súmula CARF no 11:
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Verificando o precedente indicado pelo recorrente, poder-se-ia entender que a
súmula apontada não seria mais aplicável, pois o julgado do STJ sob a sistemática dos recursos
repetitivos e com trânsito em julgado, da mesma forma que as súmulas do CARF, são de
observância obrigatória pelos Conselheiros.
Ocorre que o entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça é o Tema
Repetitivo no 1.293, já com trânsito em julgado, que possui a tese firmada abaixo:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos. 2. A natureza jurídica
do crédito correspondente à sanção pela infração à legislação aduaneira é de
direito administrativo (não tributário) se a norma infringida visa primordialmente
ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço
aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do
recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação. 3. Não incidirá o art. 1o, §
1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida, conquanto inserida em
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.930 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720622/2011-70
8
ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente à arrecadação ou à
fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico realizado.
Assim, considerando que no caso a infração apurada é de direito tributário,
permanece válida a súmula CARF no 11, devendo a mesma ser aplicada dado sua força vinculativa.
Desta feita, de se rejeitar a preliminar.
PRELIMINAR – NULIDADE ACÓRDÃO DRJ – PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DO PAF OBJETO DA
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
Alega o sujeito passivo, em sede de recurso, que a decisão recorrida seria nula,
“tendo em vista a pendência de julgamento do Processo Administrativo principal no
15893.720551/2011-13, no qual se discute a exclusão da Recorrente da sistemática do SIMPLES
Nacional, propriamente dita e cujo resultado tem influência direta no resultado do julgamento do
presente Processo Administrativo no 15983.720622/2011-70.
O CARF possui entendimento consolidado em súmula vinculante definindo o
seguinte entendimento:
Súmula CARF no 77
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE)
de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos
tributários devidos em face da exclusão. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Com isso, mesmo havendo impugnação por parte do contribuinte contra a exclusão
do SIMPLES NACIONAL, tal situação não impede o lançamento de ofício e, consequentemente, o
prosseguimento do PAF em que poderá ser discutido o lançamento.
Desta feita, não devem prosperar os argumentos do recorrente.
MÉRITO
LEGALIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em essência,
iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece
reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
8. Mérito. De fato, os optantes pelo Simples Nacional não estão sujeitos às
contribuições previdenciárias patronais e nem às destinadas para terceiros. O
autuado, contudo, ao tempo da cientificação dos autos de infração (operada em
21/12/2011, fls. 58/59) já havia sido excluído pelo Ato Declaratório Executivo
(ADE) DRF/STS n° 106, de 05/12/2011(cientificado em 07/11/2011, fls. 49), tendo
apresentado manifestação de inconformidade contra o ADE DRF/STS n° 106, de
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.930 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720622/2011-70
9
2011, em 04/01/2012 (fls. 128), ou seja, durante o prazo de impugnação dos
presentes autos de infração decorrentes da exclusão.
8.1. Conforme já demonstrado, a pendência de manifestação de inconformidade
ao tempo da cientificação do lançamento dos autos de infração decorrentes da
exclusão ou a apresentação da manifestação de inconformidade durante o prazo
de impugnação dos autos de infração decorrentes da exclusão não invalida o
lançamento de ofício, eis que a inconformidade contra o ADE tem apenas o
condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário (LC n° 123, de 2006, art.
39; CTN, art. 151, III; RCGSN n° 94, de 2011, art. 75, § 3°;
e SCI Cosit n° 18, de 2014), ou seja, não impede a constituição do crédito,
pressuposto lógico e jurídico da suspensão.
8.2. Portanto, afastam-se as alegações de, ao tempo do lançamento, ser a
impugnante optante pelo Simples Nacional e de ser incabível lançamento de
ofício na pendência de manifestação de inconformidade contra ADE de exclusão
do Simples Nacional.
Isso porque, a constituição do crédito decorre de ADE, tendo o lançamento, a
partir do subsequente protocolo da manifestação de inconformidade, caráter
preventivo, além de gozar de plena validade, mas eficácia mitigada em razão da
suspensão da exigibilidade, enquanto não houver decisão definitiva no processo
n° 15983.720551/2011-13.
8.3.
No presente momento, consulto os autos do processo n°
15983.720551/2011-13 no e-Processo4 e, verificando a situação desse processo
decorrente da manifestação de inconformidade, constato que houve a prolação
do Acórdão n° 01-29.847, de 19 de agosto de 2014, da lavra da 2a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém, a julgar
procedente em parte a manifestação de inconformidade e determinar a
retificação do ADE para se excluir de seus efeitos a competência 01/2008.
8.4. Não consta, contudo, do referido processo e nem do presente a certificação
da modificação do ADE e nem da cientificação do Acórdão à empresa
contribuinte. Não havendo certificação da cientificação do Acórdão e nem
certificação da modificação do ADE, não há como se reconhecer a definitividade
da decisão, sendo o Acórdão prolatado em face da manifestação de
inconformidade ainda ineficaz em relação aos autos de infração decorrentes,
devendo órgão preparador adotar as providências tendentes a se reconhecer a
invalidade de parte dos lançamentos decorrentes, quando da certificação da
definitividade do Acórdão DRJ/BEL n° 01-29.847, de 2014, nos autos do processo
n° 15983.720551/2011-13, a ser atestada oportunamente nos presentes autos
processuais.
PEDIDO DE APROVEITAMENTO DOS VALORES RECOLHIDOS NA SISTEMÁTICA DO SIMPLES
NACIONAL
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.930 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720622/2011-70
10
Pleiteia o recorrente, como pedido alternativo, que os valores recolhidos
anteriormente pela sistemática do Simples Nacional sejam abatidos dos valores ora lançados.
Sobre determinada temática, este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
possui entendimento sumulado. Eis o verbete:
Súmula CARF no 76
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após
a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma
natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos
em lei sobre o montante pago de forma unificada. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Assim, considerando que o lançamento em apreço fora realizado em função da
exclusão do Sujeito Passivo do Simples Nacional, de se aplicar a súmula a abater do lançamento os
valores recolhidos da mesma natureza.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar as
preliminares e, no mérito, dou parcial provimento no sentido de determinar o aproveitamento dos
recolhimentos da mesma natureza efetuados na sistemática do Simples, observando-se os
percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada conforme disposto na
Súmula CARF no 76.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 232
DF CARF MF
Original